Tribunal: TJDFT
Processo: 0019160-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0019160-80.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCO ANTONIO SODRE OLIVEIRA, CRISTIANE MAIA BARBOSA DE SOUSA APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Marco Antônio Sodré Oliveira e Cristiane Maia Barbosa de Sousa (ID no 22761622) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação (ID no 22326483). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO